Tribunal: TJBA
Processo: 8004175-72.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8004175-72.2024.8.05.0250 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Joselito Goncalves dos Santos Defensora Público: Fernanda Nunes Morais da Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Miranda Braga Procuradora de Justiça:Silvana Oliveira Almeida Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR 1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. PRESO EM FLAGRANTE QUANDO COMERCIALIZAVA DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. 2. MÉRITO 2.1 PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA RESTARAM DEMONSTRADAS MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO - DE 70,83G (SETENTA GRAMAS E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE DROGA CANNABIS SATIVA (“MACONHA”), DISTRIBUÍDA EM 31 (TRINTA E UMA) PORÇÕES (BUCHAS) DE TAMANHOS VARIADOS, EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR, FRACIONADA-, LAUDOS DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO, DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. 2.2 PLEITO PARA APLICAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. 2.3 PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, PARA QUE NÃO SEJA APLICADA FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/8. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO. JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. 2.4 PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8004175-72.2024.8.05.0250, sendo Recorrente JOSELITO GONÇALVES DOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR